Tribunal: TJES
Processo: 5001599-62.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001599-62.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)

APELADO: TEREZINHA DE JESUS PIOL DOS ANJOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento às apelações interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento de que os entes públicos não deram causa à instauração da demanda de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente diante da alegada necessidade de judicialização para efetivação do direito à saúde e da tese firmada no Tema 1.002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado manifesta-se expressamente sobre a inexistência de causalidade dos entes públicos, concluindo que não deram causa à instauração do processo, razão pela qual afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o cabimento de embargos de declaração para simples rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas quando configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de causalidade dos entes públicos para a instauração da demanda afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração depende da comprovação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de evento (ID. 17336806), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e PELO MUNICÍPIO DE LINHARES,
para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID. 18026175), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão ao afastar a condenação em honorários advocatícios, sustentando que a necessidade de judicialização da demanda de saúde evidencia a causalidade dos entes públicos;
(II)
a ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o dever de pagamento da verba sucumbencial, uma vez que a efetivação do direito fundamental à saúde somente ocorreu mediante intervenção judicial;
(III)
o acórdão deixou de observar a tese firmada no Tema 1.002 do STF, segundo a qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra ente público;
(IV)
requer o prequestionamento do art. 85 do CPC e do Tema 1.002 do STF.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, a fim de restabelecer a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada ente público.

Pois bem,
analisando os autos e as razões expendidas pela embargante, verifico, diferentemente do que sustenta, não haver nenhum vício existente no acórdão embargado que autorize o manejo dos presentes embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que exige atendimento aos requisitos legais para a sua interposição.

Em verdade, a recorrente pretende, por meio dos presentes aclaratórios, externar irresignação com os fundamentos do acórdão embargado.

Conforme as razões do acórdão recorrido, este juízo foi expresso ao decidir, que
não tendo o Município de Linhares e o Estado do Espírito Santo dado causa à instauração do processo, mereceu provimento o apelo para isentá-lo do pagamento de honorários advocatícios.

Deste modo, mediante simples leitura do acórdão embargado, é possível concluir que o este se manifestou expressamente sobre os pontos que o ora embargante indica como omissos, na medida em que afastou expressamente
a condenação dos entes público ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Sendo assim, é certo que a embargante, inconformada com o resultado desfavorável após o julgamento do apelo interposto
s
pelo Município
de Linhares

e pelo Estado do Espírito Santo, ora
embargado
s
, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)”

Como dito, a pretensão da embargante se cinge, em verdade, em
mero inconformismo com o resultado do julgamento da apelação.

Destarte, se a embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Portanto, firme nas razões acima expostas, conheço dos Embargos de Declaração, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.